Tribunal: TJBA
Processo: 8044012-79.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8044012-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Juiz de Direito de Antas, Vara Criminal Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO IMPULSIONADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REVISANDO A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. DESÍDIA ESTATAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente preso preventivamente em razão de, no dia 05/03/2022, ter tentado estuprar a vítima, mediante o uso de faca peixeira, chegando a agredi-la fisicamente diante da sua recusa em manter relação sexual com o mesmo, só interrompendo a ação com a interveniência da polícia militar. Necessário destacar que a gravidade do delito praticado contra a vítima, cujo Laudo de lesões corporais atestou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. A prisão flagrancial fora convertida em preventiva no dia 06/03/2022, pelos fundamentos concretos adotados pelo Juiz Impetrado. Denúncia ofertada em 27/04/2022 e recebida em 07/09/2022, expedida carta precatória para a citação do Réu, custodiado no Conjunto Penal de Paulo Afonso. 3. A alegação de excesso de prazo na prisão do Paciente não merece prosperar, pois, apesar de ter ocorrido um atraso no curso do processo, este encontra-se dentro da razoabilidade, considerando, ademais, que, após ter sido atingida a finalidade da carta precatória devolvida em 31/10/2022, consta dos autos da Ação Penal originária, certidão noticiando ter decorrido o prazo para apresentação de defesa preliminar sem nenhuma manifestação, sendo necessária a nomeação de Defensor dativo para apresentar resposta à acusação. 4. Não se identifica traço de desídia pela Autoridade indigitada coatora, que tem, dentro da razoabilidade, envidado esforços para impulsionar o feito regularmente, tendo-o saneado recentemente. Lado outro, constata-se que foi exarada decisão revisando a manutenção da prisão preventiva do Paciente, onde a Autoridade Impetrada fundamentou, suficientemente, o seu posicionamento pela decretação da medida extrema. 5. Portanto, a alegação de constrangimento ilegal não merece acolhida, na forma em que pleiteada, não obstante o lapso temporal transcorrido até o recebimento da denúncia, esta não seria justificativa suficiente para tal configuração, mesmo porque já houve o saneamento dos autos, e o processo aguarda o cumprimento da citação do réu. 6. ORDEM CONHECIDA e DENEGADA, nos termos do parecer ministerial. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8044012-79.2022.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente FRANCISCO DONIZETE DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Antas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR a ordem pleiteada, nos termos do voto do Relator adiante escandidos.